Tribunal: TJBA
Processo: 8059552-96.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8059552-96.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JORGE PEREIRA CONCEICAO

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: NEON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 1

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO.TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, em razão de negativação indevida promovida por fundo de investimento. O autor recorre com o objetivo de (i) majorar a indenização por danos morais de R$ 4.000,00 para R$ 15.000,00; (ii) modificar o termo inicial dos juros moratórios da data da citação para a data do evento danoso (negativação); e (iii) aumentar o percentual dos honorários advocatícios de 10% para 20% do valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o quantum indenizatório arbitrado na origem atende aos critérios legais e jurisprudenciais para reparação de dano moral por negativação indevida; (ii) estabelecer o termo inicial correto para a incidência dos juros moratórios em caso de responsabilidade extracontratual; e (iii) determinar se é cabível a majoração dos honorários advocatícios diante do provimento parcial do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ausência de dialeticidade recursal deve ser rejeitada, uma vez que o apelante impugna de forma específica os fundamentos da sentença, conforme exigido pelo art. 1.010, III, do CPC.

O valor de R$ 4.000,00 arbitrado a título de indenização por danos morais mostra-se insuficiente frente à gravidade da violação aos direitos da personalidade, à capacidade econômica do réu e à função punitivo-pedagógica da reparação, sendo adequado o montante de R$ 10.000,00, conforme precedentes da própria Corte em situações análogas.

Em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso (data da negativação indevida), nos termos da Súmula 54 do STJ, e não da citação.

A majoração dos honorários advocatícios, prevista no art. 85, § 11, do CPC, pressupõe o desprovimento integral do recurso, o que não ocorreu no caso, tornando incabível o aumento do percentual fixado na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É devida a majoração da indenização por dano moral quando o valor arbitrado na origem se revela insuficiente diante da gravidade da conduta e dos parâmetros jurisprudenciais.

Os juros moratórios em caso de responsabilidade extracontratual incidem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

A majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC, somente é cabível quando o recurso for integralmente desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.010, III, e 85, § 11; CC, arts. 884 e 944.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 54; TJ-BA, Apelação nº 80003541920218050136, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 16.07.2024; TJ-BA, Apelação nº 05173742720188050001, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 13.08.2024; TJ-BA, Apelação nº 00001878720158050221, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 17.07.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n º
8059552-96.2024.8.05.0001,
em que é apelante,
JORGE PEREIRA CONCEIÇÃO
, e apelado,
NEON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador (a) de Justiça

AS2